Tribunal: TJSP
Processo: 2228756-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2228756-40.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VILLARTA EQUIPAMENTOS LTDA, é embargado CONSTRUTORA
OAS SA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS GOLDMAN E MARIO
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228756-40.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2228756-40.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Villarta Equipamentos Ltda
Embargada: Construtora OAS S/A em recuperação judicial
Voto no 40.702
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissão. Matéria ventilada no acórdão. Pretensão de
rediscussão da matéria de fundo. Declaratórios com
natureza infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos
pressupostos do art. 1022, do CPC.
Declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Villarta Equipamentos
Ltda em face do v. acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela ora embargada, reconhecendo a atratividade do juízo da recuperação judicial
para julgar as medidas constritivas ao patrimônio da recuperanda (fls. 19/24).
Aduz que o aresto teria incidido em omissão “quanto à ofensa à coisa
julgada”, pois o acórdão proferido quando do julgamento do recurso de apelação negou o
pedido de habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial, em total descompasso
com o resultado do julgamento do agravo de instrumento.
Afirma ainda que, “não estando o crédito exequendo sujeito legalmente à
recuperação judicial da embargante, não há que se falar em necessidade ou
obrigatoriedade de habilitação em tais autos, sendo faculdade do credor, conforme já
restou decidido no acórdão prolatado em recurso de apelação, e operado pela coisa
julgada”.
É o relatório.
Os presentes embargos declaratórios devem ser rejeitados.
O acórdão objurgado dispôs o seguinte sobre o tema da atratividade do juízo
da recuperação judicial:
No que se refere à alegada sujeição do crédito à
recuperação judicial, nota-se que o pedido de recuperação
judicial foi formulado em 31/03/2015 e concedido em
1o/04/2015. Já a inadimplência dos contratos de prestação
de serviços firmados pelas partes, de acordo com os
cronogramas de pagamento neles estabelecidos (fls. 36/37),
ocorreu em dezembro de 2011. A ação de conhecimento
para a formação do título judicial líquido tramitou
corretamente em juízo diverso do juízo universal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228756-40.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
falência. Recurso Repetitivo da lavra do Eminente Ministro
OG FERNANDES (RESP 1.643.856-SP) assentou: “A
jurisprudência da Segunda Seção desta STJ é assente no que
concerne à aplicação do art. 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005
às ações cíveis ilíquidas como no caso em exame-, fixando a
competência em tais casos em favor do juízo cível
competente,
excluído
o
juízo
universal
falimentar.
Precedentes: CC 122.869/GO, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão CC 119.949/SP, Rel Ministro Luis Felipe Salomão
AgRg o Resp 1.471.615/SP, Rel Ministro Marco Buzzi, in
verbis: A decretação da falência, a despeito de instaurar o
juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a
atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já
tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo
onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão
distribuídas normalmente segundo as regras gerais de
competência.” No mesmo diapasão “os créditos de natureza
extraconcursal,
como
os
provenientes
de
despesas
condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação
judicial” (AgIn no RESP 1822787-SP, Rel. Ministro Ricardo
Villas Boas Cueva). Nesse passo, em relação à agravante,
que se encontra em recuperação judicial, o artigo 49, caput,
da Lei 11.101/05 prevê que: “estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda
que não vencidos”, no caso presente já houve constituição
de título judicial líquido na ação de conhecimento
encontrando-se os autos na fase de cumprimento de
sentença. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça averbou que na fase constritiva e expropriatória
de bens todos os credores devem submeter-se ao juízo
universal da falência. Vem a talhe os julgados em a talhe os
julgados AgInt no Conflito de Competência n. 167071/PR,
Relator Ministro Marco Buzzi e Conflito de Competência n.
168.000-AL, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva.
Assim, no caso, evidente que já havia sido configurado o
crédito em comento quando iniciado o cumprimento da
sentença. Dessa forma, cabe inclusão do crédito em tela no
plano de recuperação, comportando provimento o recurso
nesse ponto.
Na hipótese, a ação de conhecimento tramitou no juízo cível competente, ao
passo que o reconhecimento da atratividade do juízo da recuperação judicial se deu apenas
na fase de cumprimento de sentença, em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, razão pela qual não há que se falar em ofensa à coisa julgada.
Verifica-se, desse modo, que a matéria aventada no recurso foi enfrentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228756-40.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
de forma suficientemente fundamentada, ressaltando-se que pretende a embargante, na
verdade, a rediscussão da matéria, com a reforma do julgado que lhes foi desfavorável, o
que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Os declaratórios prestam-se apenas à reparação de obscuridade, omissão ou
contradição, vícios que não existem no acórdão embargado. Não pode ele ser considerado
obscuro, omisso ou contraditório apenas porque o entendimento adotado não coincide com o
da embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de caráter
infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite somente em
consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração
com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-
Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes
Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p
119, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva,
pág. 742).
Frise-se ainda que, “nos embargos de declaração, o órgão julgador não
está obrigado a responder a 'questionário formulado pela parte com o intuito de transformar
o Judiciário em órgão consultivo' (RSTJ 181/44). No mesmo diapasão: 'o órgão judicial,
para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litigio'” (STJ, 1a T, AI 169.073-
SP, AgRg, rel. Min. José Delgado).
Vem a talhe primoroso julgado do Pretório Excelso:
“Os embargos de declaração desde que ausentes os seus
requisitos de admissibilidade não podem ser utilizados
com o indevido objetivo de infringir o julgado, sob pena de
inaceitável desvio da específica função jurídico-processual
para a qual esse tipo de recursal se acha instrumentalmente
vocacionado” (STF AI 452.174-7-GO, Rel. Min. Celso de
Mello, j. 30.03.2004).
Portanto, os embargos declaratórios, mesmo com fim de prequestionamento,
devem observar os lindes traçados no artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo
Civil, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer contradições, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228756-40.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
não ocorre no presente caso.
No que concerne ao prequestionamento dos dispositivos legais, é remansoso
o entendimento de que a decisão judicial deve fundamentalmente solucionar a questão
federal controvertida, sendo despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ
157/31 e 148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.i. rel. Min. José Delgado e RE no
128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel. Min. Marco Aurélio). De igual sentir: “basta que o acórdão
tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele contenha” para a
satisfação do requisito do prequestionamento consoante aresto da lavra do Ministro
Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Assim, exaurida a função jurisdicional deste Órgão Colegiado com a
publicação do v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.
De tal arte, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator